Tribunal: TJBA
Processo: 8002403-41.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002403-41.2025.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WELTON CANGUSSU CARDOSO Advogado(s): DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, RICARDO SANTOS DONATO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Art. 311, § 3º e § 4º, do Código Penal. ATIVIDADE COMERCIAL CLANDESTINA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL FECHADO. NEGADO O DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTICA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, COM A REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Welton Cangussu Cardoso contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 311, § 3º e § 4º, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, com negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa requer a concessão do direito ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação simples (artigo 180, caput, do Código Penal), bem como a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, valorando de forma favorável as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo e pela reforma, de ofício, da dosimetria da pena, a fim de que as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu incidam no patamar de 1/8 (um oitavo), na primeira fase, alcançando-se, por fim, reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em: a) examinar o direito do apelante de recorrer em liberdade; b) no mérito, verificar a suficiência do acervo probatório para a condenação; c) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação simples; d) avaliar as circunstâncias judiciais e as frações de exasperação da pena-base utilizadas na primeira fase da dosimetria. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelas provas dos autos, em especial pelo laudo pericial que atestou as adulterações físicas do chassi e do motor, pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação. O investigador de polícia civil confirmou a dinâmica da apreensão e a investigação realizada que resultou na identificação do réu como sendo o possuidor do veículo adulterado, bem como o envolvimento em atividade comercial clandestina. A proprietária do imóvel alugado pelo réu confirmou o vínculo do apelante com o veículo adulterado. 4. A emendatio libelli promovida pelo juízo sentenciante — que adequou a capitulação de art. 311, § 2º, III, do CP para art. 311, §§ 3º e 4º, do mesmo diploma — é legítima, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica, nos termos do art. 383 do CPP. A denúncia descrevia expressamente o exercício de atividade informal e reiterada de compra e venda de veículos com sinais adulterados, fatos que se subsomem ao tipo qualificado. 5. A desclassificação para receptação simples é incabível. O princípio da especialidade impõe a aplicação do art. 311 do CP, que tipifica de forma específica e autônoma a conduta de quem mantém em depósito ou utiliza veículo automotor com sinal identificador adulterado no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que clandestina. O apelante não é mero possuidor ocasional de bem de origem ilícita, mas agente inserido em cadeia delitiva voltada à circulação de veículos adulterados no mercado. 6. A dosimetria da pena-base merece reforma parcial. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime deve ser mantida. No entanto, devem ser readequadas as frações de exasperação da pena-base, na primeira fase. 7. Não foi apresentada fundamentação especifica que justifique o incremento aplicado na Sentença, o qual não se mostra proporcional, nem razoável. Reformulação da reprimenda com a exasperação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito. Pena-base estabelecida 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, tornando-se definitiva ante a ausência de modificadores nas etapas seguintes. Confirma-se o valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo e vista que acusado reconheceu possuir capacidade econômica afirmando, em seu interrogatório, que é corretor de imóveis e veículos. 8. Diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a manutenção do regime inicial fechado é medida impositiva, em conformidade com o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. 9. O Apelante não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Pontue-se que este Colegiado já se manifestou a respeito da matéria, no julgamento do HC n° 8071429-02.2025.8.05.0000, à unanimidade de votos, na sessão de 02/02/2026 a 06/02/2026. Não havendo, com o julgamento da Apelação, modificação quanto à base fática subjacente aos fundamentos da custódia cautelar, inclusive quanto a estipulação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, é de rigor reafirmar, com o enfrentamento completo das impugnações defensivas, que o Apelante não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para redimensionar a pena que fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se a sentença condenatória nos seus demais termos. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais civis prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para lastrear édito condenatório, notadamente quando harmônico, coerente e corroborado pela prova pericial técnica. 2. O princípio da especialidade impede a desclassificação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor para receptação simples (art. 180, caput, do CP), quando demonstrado que o agente exercia atividade comercial clandestina de circulação de veículos com sinais identificadores adulterados, configurando as qualificadoras dos §§ 3º e 4º do art. 311 do CP. 3. A emendatio libelli é legítima quando os fatos descritos na denúncia correspondem ao tipo penal aplicado na sentença. 4. Na dosimetria da pena-base, a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato constitui critério proporcional e razoável para a exasperação por circunstância judicial negativa. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamentação idônea e concretamente aferida para a fixação do regime inicial fechado a réu primário condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão. 6. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva e na negativa do direito de recorrer em liberdade quando subsistem, após a prolação da sentença condenatória, os fundamentos da custódia cautelar, especialmente a gravidade concreta da conduta e os indicativos de reiteração delitiva.". DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: Código Penal, art. 33, art. 59, art. 180, art. 311, § 2º, III, e §§ 3º e 4º. Código de Processo Penal, art. 312, art. 383 e art. 386, VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ – AgRg no REsp n. 2.011.289/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023; STJ – AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ – AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023; STJ - AgRg nos EDcl na TutPrv no HC n. 963.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 7/5/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n° 8002403-41.2025.8.05.0088, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Guanambi, em que figura como Apelante WELTON CANGUSSU CARDOSO e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do Relator.